Tribunal: TJSP
Processo: 1017381-53.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. Incapacidade temporária do segurado após acidente. Pretensão ao recebimento de diárias por incapacidade temporária (DIT) relativas ao período de afastamento de suas atividades laborativas. Recusa da seguradora. Improcedência na origem. Inconformismo. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. Parcial admissão,

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. Incapacidade temporária do segurado após acidente. Pretensão ao recebimento de diárias por incapacidade temporária (DIT) relativas ao período de afastamento de suas atividades laborativas. Recusa da seguradora. Improcedência na origem. Inconformismo. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. Parcial admissão, seguindo-se o art. 435, parágrafo único, do CPC/15, e a jurisprudência do E. STJ. PERDA DO DIREITO À GARANTIA. Configuração. O próprio recorrente admitiu equívoco na renda individual declarada à seguradora quando da contratação. Inexistência de déficit informacional. Dado inexato com influência direta na aceitação da proposta e/ou no valor do prêmio, na medida que a indenização pretendida se destina justamente a suprir a renda não auferida pelo segurado incapacitado temporariamente por acidente. Inteligência do art. 766 do Código Civil. Sentença mantida. SUCUMBÊNCIA. Majoração dos honorários advocatícios, segundo as disposições do art. 85, §11, do CPC/15. RECURSO NÃO PROVIDO.